Tribunal: CARF
Processo: 10660.723312/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723312/2012-17
ACÓRDÃO
3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas
Comerciais
Data do fato gerador: 20/08/2012
GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO OU
INACABADO. CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. RGI 2 A.
A importação de garrafas térmicas sem tampa externa deve ser classificada
como garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
REVISÃO
ADUANEIRA.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a
autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante
lançamento de ofício, realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não
ocorreu no presente caso. Não tendo sido efetuado lançamento de ofício
no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de
revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício que dê ensejo à
possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do
CTN.
IMPORTAÇÕES DE GARRAFAS TÉRMICAS. DIREITOS ANTIDUMPING.
É cabível a exigência de direitos antidumping sobre importações de
garrafas térmicas, nos termos da Resolução Camex no 46, de 11 de julho de
2011.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado 07/11/2012, em razão da utilização de código
NCM tido como incorreto em operação de importação, resultando em violação a direito
antidumping, com imposição de alíquota de 47% e multa de ofício, resultando em cobrança no
valor total de R$ 82.421,71, referente à DI no 12/1529215-7/001.
De acordo com o Relatório Fiscal, a Recorrente procedeu à importação de “corpo de
garrafa térmica em aço inoxidável”, classificando esse item como “partes de garrafas térmicas”
sob o código NCM 9617.00.20.
Já para o Auditor Fiscal, que considerou que o item possuía as características
essenciais das “garrafas térmicas”, a classificação correta desse item, aplicando-se o RGI2-a do SH,
seria no código NCM 9617.00.10 (“garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos”), item esse
protegido por direito antidumping previsto na Resolução CAMEX no 46/2011 quando a sua origem
for a República Popular da China.
Em 04/10/2012, a Recorrente apresentou a sua impugnação (fls. 32-43), tendo
aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) Nulidade do auto de infração, pois a reclassificação fiscal só poderia ser feita se
acompanhada de laudo técnico, o qual não foi apresentado pelo Auditor Fiscal;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
3
(b) A classificação fiscal feita pela Recorrente é tecnicamente embasada (laudo
técnico próprio e NBR 13.282), uma vez que não se pode reputar como “garrafa
térmica” item que, sem os demais insumos, não tem a função de preservação de
temperatura;
(c) Como não houve erro na classificação fiscal, não é possível a aplicação de
direito antidumping.

Em sessão de 27/11/2019, a DRJ julgou pela total improcedência da impugnação
(acórdão no 06-68.221 - fls. 176-174), conforme ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS
COMERCIAIS
Data do fato gerador: 20/08/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. GARRAFAS TÉRMICAS SEM TAMPA
As garrafas térmicas incompletas, sem tampa, contendo corpo externo e ampola
interna para armazenamento de líquidos, e que se destinam a manter a
temperatura constante durante um certo tempo, classificam-se na NCM
9617.00.10, com base na RGI-1, RGI-"2.a” e RGC-1.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E PERÍCIAS.
DESNECESSIDADE
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a
reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as situações, mas
apenas naquelas em que a autoridade administrativa entende serem necessárias.
IMPORTAÇÕES DE GARRAFAS TÉRMICAS. DIREITOS ANTIDUMPING.
É cabível a exigência de direitos antidumping sobre importações de garrafas
térmicas, nos termos da Resolução Camex no 46, de 11 de julho de 2011.

Em 27/09/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário (fls. 198-227),
trazendo as mesmas razões recursais de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
4
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Nulidade do auto de infração por ausência de laudo técnico
Alega a Recorrente que a reclassificação fiscal da mercadoria por si importada não
pode prevalecer, isto porque, (a) primeiro, a reclassificação fiscal só pode ser realizada se estiver
amparada em laudo técnico, o que não foi identificado no presente caso e (b) a classificação por si
realizada está tecnicamente embasada, inclusive em laudo técnico que adotou critérios da NBR
ABNT no 13.282, específica sobre garrafas térmicas.
Quanto à primeira alegação, não se verifica na legislação tributária ou aduaneira
qualquer norma que condicione a atividade de reclassificação fiscal de mercadorias à anexação de
documentação técnica.
Ao se fixar esse ponto, não se quer aqui dizer que a apresentação de laudos
técnicos por parte da Fiscalização não tenha a sua relevância, sendo até recomendável que o faça
em alguns casos de maior complexidade, mas o seu valor é igual a de toda e qualquer prova – ou
seja, a depender do caso, ela poderá ser, ou não, essencial ao deslinde do feito –, conforme se
pode depreender da redação do artigo 9o do Decreto no 70.235/1972:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

A verificação da pertinência acerca da juntada de laudo técnico é atribuição dada ao
julgador, que poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de perícia,
conforme previsto no artigo 18 do Decreto no 70.235/1972:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
5
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

É relevante ainda apontar que, ainda que houvesse laudo técnico juntado pela
Autoridade Fiscal, o conteúdo nele veiculado, mesmo quando elaborado pelo Instituto Nacional de
Tecnologia - INT, não vincula o julgador quanto à classificação fiscal dos produtos, nos termos do
art. 30, §1o, do Decreto no 70.235/1972:

Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.

Sendo assim, a ausência de laudo técnico na reclassificação fiscal de mercadorias
não se consubstancia em motivo para a anulação do auto de infração.

2. Mérito
Classificação fiscal do “corpo de garrafa térmica em aço inoxidável”
Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a classificação fiscal de mercadorias
deve ser feita segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e que, para esse específico
fim, a interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da NCM deve ser feita com
observância às Regras Gerais para Interpretação, às Regras Gerais Complementares e às Notas
Complementares e, subsidiariamente, às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas, conforme
bem estabelecido no artigo 94, par. único, do Decreto no 6.759/2009:

Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência
do fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras
Gerais Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
6
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas (Decreto-Lei no 1.154, de
1o de março de 1971, art. 3o, caput)

Trazidos os balizamentos necessários à classificação fiscal de mercadorias e
contextualizada a devida importância da prova técnica nessa atividade, passemos a avaliar se o
“corpo de garrafa térmica em aço inoxidável” deve ser classificado no código NCM 9617.00.20
(partes), tal como sustenta a Recorrente, ou se está correta a reclassificação procedida pelo Fisco,
que apontou como correto o código NCM 9617.00.10 (“garrafas térmicas e outros recipientes
isotérmicos”).
Analisando-se os documentos juntados aos autos do processo, foi possível verificar
que a mercadoria importada se trata de jarra metálica, sem tampa, com ampola de aço e fundo já
embutidos, fornecido pela empresa chinesa “Jianxing Huading” (fl. 22).
Ainda, há fotografias que foram tiradas pelo próprio Auditor Fiscal (fls. 27-28) e que
permitem a constatação das informações descritas no parágrafo anterior:

Essas mesmas características também podem ser observadas, com maior detalhe,
no projeto de construção da garrafa térmica juntado à fl. 115 no PAF no 10611.721412/2012-94,
onde é possível verificar, de forma bastante clara, a integração entre a estrutura de aço exterior e
ampola interna, também fabricada do mesmo material, bem como as partes que não pertencem a
essa mercadoria, qual seja a “cabeça da garrafa” e seu bico de sucção:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
7

Uma vez conhecidas as características mais explícitas sobre a mercadoria em
análise, é também interessante se conhecer os aspectos técnicos mais profundos, apresentados
no laudo elaborado pela própria Recorrente (fls. 51-55), assinado pelo Sr. Rogério Galvão (CRQ
004443677).
Nesse laudo, foram submetidos ao teste previsto na NBR ABNT no 13.282 a garrafa
térmica completa da Recorrente e o estojo/corpo de inox, sem a tampa que completa o produto.
O teste consiste em preencher as garrafas com água a 98oC e, após 3 horas, fazer nova aferição da
temperatura:

Analisando-se o gráfico apresentado, verifica-se que o estojo metálico, apesar de
ser bem menos eficiente que a garrafa térmica com tampa (87oC da garrafa térmica, contra 65oC
do estojo), também possui a capacidade considerável de manutenção da temperatura
(isotermia), certamente, bem maior que a de um simples copo de vidro, por exemplo, conclusão
esta que reputo importantíssima para a próxima etapa, que é a de classificação fiscal desse
material.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
8
Primeiramente, destaco que o código NCM 9617.00.10, apontado pela Autoridade
Fiscal como sendo o correto para a mercadoria em questão, alcança não só as garrafas térmicas,
mas também outros recipientes isotérmicos:

De acordo com definição trazida nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado –
NESH, os termos “garrafas térmicas” e “outros recipientes isotérmicos” abarcam jarros, baldes,
garrafas e outros itens semelhantes, que se destinam a manter a temperatura constante, durante
certo tempo, de líquidos, alimentos e outros produtos, sendo que esses itens são geralmente
constituídos por uma ampola de parede dupla, no interior do qual se fez vácuo, ou por invólucro
externo de proteção, dentre outras especificações, conforme trazido na Nota 96.17:

96.17 - Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados, com
isolamento produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampolas de vidro).
Classificam-se nesta posição: 1) As garrafas térmicas e outros recipientes
isotérmicos semelhantes, montados, tais como jarros, baldes, garrafas, etc., que
se destinam a manter à temperatura constante, durante um certo tempo,
líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artigos são geralmente constituídos
por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no interior da qual se fez
vácuo, e por um invólucro externo de proteção (de metal, plástico ou outras
matérias), forrado ou não com papel, couro, imitação de couro, etc. O espaço
entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com matérias isolantes (fibras
de vidro, cortiça ou feltro). Esta posição compreende também as garrafas
térmicas de parede dupla de aço inoxidável isoladas a vácuo sem invólucro
externo de proteção, concebidas para conservar a temperatura. No caso das
garrafas térmicas, a tampa pode ser muitas vezes utilizada como caneca.

Observe-se que, com base nessa Nota Explicativa, pode-se chegar à conclusão de
que o item importado é (a) o componente principal da garrafa térmica, sendo, portanto, um tipo
de “garrafa térmica incompleta” ou (b) um tipo de “copo”, “jarra” ou “garrafa” isotérmica, pois,
por si só, é de reduzir a taxa de troca de calor entre um objeto nele inserido e o ambiente.
Para concluir a classificação fiscal, é necessário submeter a questão às “Regras
Gerais Para Interpretação do Sistema Harmonizado”, de forma sucessiva, a começar pela Regra 01,
que diz que a classificação é determinada pelo texto das posições e das notas de seção do
capítulo, chegando-se, assim, às posições NCM 9617.00.10 ou NCM 9617.00.20:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
9

1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:

Já a Regra 02A representa um passo derradeiro nessa análise, pois diz que a
referência textual a um produto abrange esse produto, mesmo incompleto ou inacabado, desde
que apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do produto completo
ou acabado:

2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que
se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.

Conforme pontuado anteriormente, o estojo metálico possui capacidade de
conservação térmica considerável – talvez, semelhante ou até superior a dos populares “copos
térmicos” –, que é a característica que pode ser apontada como a “essência” de uma garrafa
térmica completa.
Veja que, ao se chegar a esta conclusão, já não se pode mais cogitar em se
considerar como adequada a classificação fiscal no código NCM 9617.00.20, referente às “partes”,
isto porque, por exclusão, integram esse grupo apenas os itens que, embora integrem produtos
acabados isotérmicos, não possuam a “essência” isotérmica, tal como é o caso da tampa plástica,
do bico e da bomba de sucção, por exemplo.
Desta forma, após a realização da análise pormenorizada da legislação, da
mercadoria importada e dos aspectos técnicos relacionados, a conclusão é a de que a classificação
fiscal procedida pelo Fisco está correta e não viola o art. 142 do CTN, sendo aplicável, portanto, o
direito antidumping em questão, independentemente de ser a Recorrente a peticionante
responsável por essa restrição imposta ao comércio com a China.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723312/2012-17
10

3. Conclusão
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 243
DF CARF MF
Original